Tribunal: STF
Processo: ARE 714182
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL E INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. A desconsideração da personalidade jurídica de empresa, quando sub judice a controvérsia, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 785.039-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/5/2014, e ARE 766.935-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 13/11/2013.



    2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido: ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.